Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO E PARTILHA. AFERIÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS. MEDIDA PERTINENTE.

1. “O objetivo da ação de exigir contas é liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo”. (Humberto Theodoro Jr - 2015).

2. Nos termos do art. 551 do CPC, se após a apresentação dos documentos pertinentes houver divergência, inconsistência, erro, ou indício de fraude poderá ser pedida a devida restituição e reparação pelo dano sofrido.

3. A apresentação da documentação relativa à apuração dos rendimentos auferidos pelo recebimento dos aluguéis dos imóveis deixados pelo falecido é imprescindível para o correto levantamento da prestação de contas, sem os quais a averiguação restará deficiente.

4. A apresentação dos contratos de aluguéis firmados com os locatários é medida pertinente e interessa ao deslinde da causa, uma vez que possibilitará o confronto do aluguel ali ajustado com o demonstrativo dos repasses, descontada a taxa de administração devida à imobiliária.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.